Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE GRADAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Embora o acórdão embargado tenha reconhecido que a autora/embargada ficou vencida em 2 dos 3 pedidos, os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa e não sobre o proveito econômico obtido. Houve, portanto, contradição.
2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com observância da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. “O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria” (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é possível a fixação de honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu com bases de cálculo distintas, conforme a parcela da sucumbência atribuída a cada um. Dessa forma, mesmo que os advogados tenham graus distintos de êxito, a base de cálculo dos honorários será a mesma para ambos, conforme a ordem de gradação estabelecida pelo art. 85, 2o, do CPC. Em caso de sucumbência recíproca não equivalente, somente varia o percentual incidente sobre a base de cálculo, conforme a proporção de decaimento de cada uma das parte.
5. Na hipótese, a autora/embargada atribuiu à causa o valor total de R$ 573.835,77. Foram feitos 3 pedidos: 1) reversão da aposentadoria; 2) pagamento das diferenças salariais (R$ 446.589,73); e 3) compensação por danos morais (R$ 50.000,00). Mediante meros cálculos aritméticos, é possível concluir que a autora atribuiu ao pedido de reversão da aposentadoria – único em que foi vencedora – o valor de R$ 77.246,04. O proveito econômico da autora/embargada, portanto, foi de R$ 77.246,04. Este valor deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios. Desse modo, a verba honorária deve ser fixada em 10% do proveito econômico obtido pela autora/embargante (R$ 77.246,04).
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.